Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703864-12.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MAURICIO DE FREITAS LIMA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por José Maurício de Freitas Lima (ID no 15929699) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo ora embargado (ID no 15277795). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Bradesco Saúde S/A para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro